Tribunal: TJSP
Processo: 0037441-15.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Municipais
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PLEITOS REPARATÓRIOS DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – DEBATE ENVOLVENDO COBRANÇA DE TAXA DE LIXO CUMULADA NA FATURA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA E ABUSIVIDADE NA FORMA DE COBRANÇA – TEMA QUE ENVOLVE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, SEM

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PLEITOS REPARATÓRIOS DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – DEBATE ENVOLVENDO COBRANÇA DE TAXA DE LIXO CUMULADA NA FATURA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA E ABUSIVIDADE NA FORMA DE COBRANÇA – TEMA QUE ENVOLVE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, SEM DEBATE DIRETO ABORDANDO A LEGALIDADE DO TRIBUTO – NATUREZA JURÍDICA DO ENTE DEMANDADO QUE É IRRELEVANTE PARA A SOLUÇÃO DO CASO – MATÉRIA AFETA A UMA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO – RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ARTIGO 5o, §1o – COMPETÊNCIA DA C. 22a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, SUSCITADA.